Tribunal: TJPA
Processo: 0010111-34.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010111-34.2018.8.14.0006

APELANTE: DIEGO BARBOSA MALATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0010111-34.2018.8.14.0006.

APELANTE: DIEGO BARBOSA MALATO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PERDÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DO DANO. INAPTIDÃO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL. NÃO UTILIZAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SÚMULA 545/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27204270, datada de 15/12/2023) que condenou
o apelante DIEGO BARBOSA MALATO
pela prática do crime de Furto Qualificado (Art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal),
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
ABERTO
.

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

• Reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, pleiteando a extinção da punibilidade ou a absolvição do apelante.

• Reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP.

III - Razões de decidir

03.

Rejeita-se a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal, pois o delito de furto qualificado é processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo juridicamente irrelevante o perdão da vítima ou eventual reconciliação familiar para fins de extinção da punibilidade. A restituição parcial do dano não descaracteriza a tipicidade da conduta nem afasta o interesse estatal na persecução, constituindo, quando muito, circunstância apta a repercutir na dosimetria da pena.

04. No tocante à atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o réu não foi interrogado em juízo, ante sua revelia, limitando-se eventual admissão de fatos à fase inquisitorial. Ademais, a sentença condenatória não se valeu da confissão policial como fundamento de convencimento, lastreando-se exclusivamente em provas judicializadas autônomas. Ausentes, portanto, os requisitos da Súmula 545 do STJ, inviável o reconhecimento da atenuante. Mantém-se, por conseguinte, a condenação e a dosimetria fixada.

IV - Dispositivo e tese

05. Recurso conhecido e, seu mérito é improvido.

V - Tese de Julgamento:

06. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima e a restituição, ainda que parcial, do prejuízo não afastam a justa causa para a persecução penal nem extinguem a punibilidade, porquanto o jus puniendi pertence ao Estado. A atenuante da confissão espontânea exige que a admissão de autoria, judicial ou extrajudicial, tenha sido efetivamente utilizada como fundamento da condenação, sendo inaplicável quando restrita à fase inquisitorial e desconsiderada na sentença.

VI - Dispositivos relevantes:

Art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00021056320228130511, Relator: Des.(a) Edir Guerson Medeiros, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/09/2025).

(STJ - HC: 952776 SC 2024/0386786-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

(STJ - AgRg no REsp: 2001651 MG 2022/0139350-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
DIEGO BARBOSA MALATO
(Razões ID: 27204283, apresentadas em 11.04.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID: 27204269, em 15.12.2023), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 27204215 - Pág. 03 a 05) que, entre os dias 15.07.2017 e 26.07.2017, o acusado subtraiu, para si, mediante abuso de confiança, a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em dinheiro e várias peças de joias em ouro, que estavam no interior de uma mala guardada debaixo da cama no domicílio da vítima Salwa Zailda Barbosa Malato, sua avó.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27204283, apresentadas em 11.04.2024), a Defensoria Pública requereu:

• Preliminarmente, o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, pleiteando a extinção da punibilidade ou a absolvição do apelante, sob o argumento de que houve o perdão da vítima e a reparação parcial do dano no âmbito familiar;

• No mérito, a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), com a consequente redução da pena imposta.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 27204285, em 28.05.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que deve ser rechaçada a tese de ausência de justa causa face à inaplicabilidade do perdão da vítima em crime de ação penal pública incondicionada, bem como a impossibilidade de incidência da referida atenuante.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer ( ID: 28424976, em 16.07.2025), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, concordando com as contrarrazões ministeriais quanto à natureza incondicionada da ação penal que impede a extinção pela vontade da vítima e à inviabilidade da absolvição ou redução de pena, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

É o relatório. À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO:

01. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL – PERDÃO DA VÍTIMA E RESTITUIÇÃO PARCIAL DO DANO.

A Defesa sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, ao argumento de que a vítima, avó do réu, teria perdoado o agente, manifestando desinteresse no prosseguimento da demanda no âmbito familiar, além de ter ocorrido a restituição parcial do prejuízo, consistente na devolução de parte do numerário subtraído (R$ 15.000,00) e das joias.

A tese não merece acolhimento.

O delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, submete-se ao regime da ação penal pública incondicionada, de modo que sua persecução independe de representação da vítima ou de qualquer manifestação de vontade do ofendido.

A legitimidade para a propositura e condução da ação penal é exclusiva do Ministério Público, titular da ação penal, atuando em nome do Estado no exercício do jus puniendi.

Nessa perspectiva, eventual retratação da vítima, reconciliação familiar ou concessão de perdão não possui eficácia jurídico-penal para obstar o prosseguimento da persecução criminal, tampouco para extinguir a punibilidade do agente.

Do mesmo modo, a restituição, ainda que parcial, do bem subtraído ou do valor correspondente não descaracteriza a tipicidade da conduta nem afasta a justa causa para a ação penal. Trata-se, quando muito, de circunstância de natureza extrapenal, passível de valoração em sede de dosimetria da pena, mas absolutamente inidônea para ensejar absolvição ou trancamento da persecução penal.

Nos crimes processados mediante ação penal pública incondicionada, como é o caso do roubo, a manifestação de vontade da vítima, incluindo o seu perdão, não possui o poder de impedir o prosseguimento da persecução penal nem de extinguir a punibilidade do agente.

Isso ocorre porque, nesses delitos, o titular do direito de punir é o Estado, e o interesse protegido transcende a esfera patrimonial individual, alcançando a segurança e a paz de toda a coletividade. Uma vez iniciada a ação penal, ela se torna indisponível, não cabendo à vítima decidir sobre seu andamento.

O perdão do ofendido é uma causa de extinção da punibilidade aplicável exclusivamente aos crimes de ação penal privada, conforme o artigo 107, V, do Código Penal, não se estendendo aos crimes de natureza pública.

Esse entendimento é consolidado na jurisprudência, que reafirma a irrelevância do perdão da vítima ou da reparação do dano para fins de extinção da punibilidade em crimes de ação penal pública incondicionada, desde que a materialidade e a autoria do crime estejam devidamente comprovadas.

Nesse sentido:

“(...) O instituto do perdão do ofendido, que obsta o prosseguimento da ação (art. 105 do Código Penal) e pode ensejar a extinção da punibilidade do agente (art. 107, inc. V, do Código Penal), possui aplicação restrita aos crimes de ação penal privada. (...)” (TJ-MG - Apelação Criminal: 00021056320228130511, Relator: Des.(a) Edir Guerson Medeiros, Data de Julgamento: 17/09/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 18/09/2025). Grifei.

No caso concreto, além de juridicamente irrelevante o alegado perdão, verifica-se que o acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal revela-se suficiente, coeso e harmônico à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, inexistindo qualquer fragilidade apta a ensejar a absolvição pretendida.

Dessa forma, não há falar em ausência de justa causa para a persecução penal, tampouco em insuficiência probatória, impondo-se a manutenção do decreto condenatório, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

02. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A Defensoria Pública postula o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

Sustenta que, embora o réu tenha confessado apenas na fase inquisitorial, tal admissão teria sido corroborada em juízo pelos depoimentos da vítima Salwa e da testemunha Dandara Barbosa Malato, sua irmã, afirmando que a confissão teria contribuído para a formação do convencimento judicial, motivo pelo qual invoca a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que o recorrente, embora devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento (ID:27204253), sem apresentar justificativa idônea, circunstância que ensejou a decretação de sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Em razão disso, inexistiu interrogatório judicial, tampouco confissão submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Eventual admissão de fatos limitou-se, portanto, à fase inquisitorial.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores orienta que a confissão extrajudicial, isoladamente considerada, não impõe o reconhecimento automático da atenuante, sobretudo quando não ratificada em juízo ou quando desprovida de relevância para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentindo:

“(...) A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) requer que a confissão seja formal e que tenha sido considerada pelo juiz na fundamentação da sentença condenatória, conforme interpretação da Súmula 545/STJ. (...) No caso concreto, a confissão mencionada é informal, relatada exclusivamente por policiais, e não foi utilizada como fundamento para a condenação, sendo, portanto, inaplicável a atenuante. (...)” (STJ - HC: 952776 SC 2024/0386786-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

“(...) Consoante a Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. (...) “(STJ - AgRg no REsp: 2001651 MG 2022/0139350-4, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023). Grifei.

Com efeito, a incidência da Súmula 545 do STJ pressupõe que a confissão, ainda que extrajudicial, tenha sido efetivamente utilizada pelo magistrado como fundamento para a condenação, contribuindo de modo relevante para a elucidação dos fatos.

Não é essa, todavia, a hipótese dos autos.

Ao proferir a sentença condenatória (ID: 27204269), o Juízo de primeiro grau teve o cuidado técnico de não valorar o interrogatório policial como elemento probatório.

O édito condenatório lastreou-se integralmente nas provas judicializadas, notadamente nos depoimentos prestados em audiência pela vítima Salwa e pelas testemunhas Luiza e Dandara, além do laudo pericial referente ao arrombamento da mala, elementos autônomos e suficientes à formação do juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas.

Assim, ausente demonstração de que a suposta confissão extrajudicial tenha contribuído, de forma efetiva, para a formação do convencimento judicial, revela-se inaplicável a orientação consubstanciada na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, inexistindo confissão judicial e não tendo a admissão extrajudicial sido valorada como fundamento da condenação, inviável o reconhecimento da atenuante vindicada.

Por conseguinte, não se verifica qualquer ilegalidade ou error in judicando na dosimetria da pena operada pelo Juízo sentenciante, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória também neste particular.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 28424976) CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto, por DIEGO BARBOSA MALATOe, em seu mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau (ID: 27204269) em todos os seus termos, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2026